Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706832-45.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILSOMAR ARAUJO DOS SANTOS APELADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório válido do réu/apelado CARTÃO BRB S/A outorgando poderes ao advogado, Dr. GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, OAB/DF 66.023, subscritor das contrarrazões de id. 33684117, haja vista que a procuração de id. 33683990 encontra-se vencida. Desse modo, intime-se o réu/apelado, CARTÃO BRB S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora